Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0702669-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONAN NUNES MONTEIRO PACIENTE: RONAN NUNES MONTEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de petição de próprio de punho, denominada pelo impetrante e paciente RONAN NUNES MONTEIRO, como habeas corpus, na qual pretende, ao que tudo indica, a alteração da fração de progressão de regime prisional de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) e a desconsideração de falta grave, matérias afetas à Execução Penal. Compulsando os autos, verificou-se que impetrante não é bacharel em direito e, nada obstante apontasse como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais, não colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame do ato apontado como causador de constrangimento ilegal. Por esse motivo, foi nomeada a Defensoria Pública (ID 22834961) para acompanhar o feito e verificar o recurso adequado a ser interposto, a fim de propiciar o exame da pretensão do apenado, providenciando também a necessária instrução, sob pena de não conhecimento. A laboriosa Defensoria Pública manifestou-se (ID 23991104), instruindo com a documentação no ID 23991105/23991107, in verbis: (...) Quanto ao pedido de revisão cumpre esclarecer que a ação penal no 0007332-79.2015.8.07.0015 ainda não transitou em julgado definitivamente, uma vez que no bojo da nova sentença proferida, foi concedido ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. Assim, é inviável o pedido de revisão criminal nesse momento. Ademais, eventual pedido revisional teria de ser dirigido ao TJGO, uma vez que se refere a condenação proveniente daquele estado da federação. Ainda, quanto a aplicação retroativa da lei 13.964/2019, relativamente aos crimes hediondos, também não se vislumbra aplicação ao caso, isso porque, sendo o réu reincidente em crime hediondo ou equiparado, já aplica-se corretamente a ele a fração de 3/5 para a progressão. Além disso, eventual pedido de aplicação retroativa, deve ser dirigido primeiramente a VEP/DF, sob pena de supressão de instância. Por fim, quanto ao requerimento de desconsideração da falta grave praticada, consta acórdão recente ID 23306880, prolatado no bojo do agravo em execução no 0737933-96.2020.8.07.0000, em que foi reconhecida a prescrição da referida falta. (...) Por tais motivos, pontuou, ao final, não ter encontrado fundamentos para “complementar o presente habeas corpus” (ID 23991104 - Pág. 2 – todas as citações). É o relato do necessário, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Como bem destacado pela combativa Defensoria Pública, o apenado afirma que tem direito líquido e certo à fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, o que cai por terra diante do fato de que ele cumpre penas pelos delitos de homicídio qualificado e tráfico de drogas, de natureza hedionda. Assim, não há que se falar na aplicação da fração referida aos crimes praticados por ele. Ademais, eventual pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 deve primeiramente ser formulado perante o d. Juízo da Execução Penal, sob pena deste colegiado incorrer em supressão de instância. Caso o pedido tenha sido indeferido na origem, a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Por sua vez, o pleito relativo à desconsideração da falta grave perdeu seu objeto considerando que o teor da decisão colegiada proferida no RAG no 0737933-96.2020.8.07.0000, em que foi reconhecida a prescrição da referida falta grave, conforme ementa abaixo colacionada: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, INCISO VI, DO CP. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência desta e. Corte, em harmonia ao entendimento sufragado pelo c. Superior de Tribunal de Justiça, tem admitido, por interpretação analógica do art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo de 3 (três) anos para a conclusão dos inquéritos disciplinares, em razão de falta de previsão legal específica sobre a matéria, após o que a mesma estaria prescrita. 1. 1. Afastada a declaração de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data do crime, em razão da prescrição da falta grave. 2. A prescrição da falta grave não justifica a desconsideração do novo crime para fins de fixação de novo marco (data-base). O art. 118 da Lei de Execução Penal é claro ao dispor que a prática de novo crime doloso, por si só, já autoriza a estipulação de novo marco para concessão de futuros benefícios e a unificação das reprimendas a que executa o apenado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Declarada prescrita a falta grave. (Acórdão 1316172, 07379339620208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas considerações, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno, não admite-se o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 12 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator